Tribunal: TJMT
Processo: 0000737-65.2010.8.11.0100
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000737-65.2010.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), ESPOLIO DE OLAVO MIGUEL DE OLIVEIRA (APELANTE), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE DÍVIDA CONSTANTE EM EXTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE DO TÍTULO – NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS NO CONTRATO de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRESCINDÍVEL - ÔNUS DA PROVA - CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.” (SÚMULA N. 247 – STJ).

2 - O art. 29 da Lei no 10.931 /2004, que regulamenta a Cédula de Crédito Bancário, não prevê a necessidade de assinatura de duas testemunhas no título para que este seja exequível, razão pela qual a sua ausência não retira a natureza de título executivo extrajudicial da Cédula de Crédito Bancário, outrossim, não se discute nessa demanda a força executiva do título, mas tão somente sua validade, que foi devidamente ratificada.

3 - O apelante limitou-se a alegar que os documentos apresentados não são hábeis a ensejar o reconhecimento do título monitório, mas sequer negou a utilização do crédito ou a própria dívida e não trouxe qualquer elemento para impedir, modificar ou extinguir o direito pleiteado pela apelada, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC/15.” (TJ-MG - Apelação Cível AC 10331120010458001 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 24/08/2017).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ESPOLIO DE OLAVO MIGUEL DE OLIVEIRA em face de sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA”, nos autos no 0000737-65.2010.8.11.0100, ajuizado originalmente pelo próprio apelante perante a Vara Cível da Comarca de Brasnorte – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 21388491 o magistrado de piso julgou procedente a ação monitória para condenar o apelante a pagar a quantia de R$ 11.03,40 (onze mil e três reais e quarenta centavos) acrescido de juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária pelo índice INPC, ambos a partir do vencimento da dívida em discussão, e, por fim, condenou o apelante/reclamado ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sob o valor atualizado do débito.

Em suma, aduz o recorrente em seus argumentos colacionados sob ID. Num. 21388492 que a apelada não demonstra a origem do valor de R$ 11.003,40 que alega ser credora, que a apelada apresentou apenas extratos confusos e sem objetividade; que a ficha proposta é nula por não conter assinatura de testemunhas; que os documentos trazidos aos autos não são suficientes para respaldar existência de crédito cobrado.

Contrarrazões apresentadas sob ID. Num. 21388498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020